Tribunal: TJPA
Processo: 0812156-54.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812156-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: DANIELA CERONI DISPRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR ELEVADO DA CONDENAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 85, § 6º-A, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gafisa SPE-71 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão interlocutória que fixou honorários advocatícios por equidade em Cumprimento de Sentença na 5ª Vara Cível de Belém/PA, descumprindo o entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ e o disposto no artigo 85, § 6º-A, do CPC.

II. A decisão agravada desconsidera a regra que determina a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC quando o valor dos relatórios é elevado e mensurável.

III. O Tema 1.076 do STJ e o artigo 85, § 6º-A, do CPC, reforçado pela Lei nº 14.365/2022, estipulam que a avaliação equitativa é cabível apenas quando o valor econômico é irrisório, inestimável ou quando o valor da causa é baixo, o que não se verifica na hipótese dos autos, configurando afronta ao comando legal.

IV. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gafisa SPE-71 Empreendimentos Imobiliários Ltda em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0046767-85.2012.8.14.0301, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, movido por Daniela Ceroni Dispro Rodrigues. A decisão impugnada corrigiu os honorários advocatícios por equidade, em desconformidade com o entendimento consolidado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Na origem, trata-se de “Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada”, proposta por Daniela Ceroni Dispro Rodrigues contra a agravante. A autora alegou ter adquirido a unidade autônoma nº 1201 do Condomínio Mistral Residence Service, com previsão de entrega em outubro de 2010, o que não ocorreu. Solicito, entre outros pedidos, a entrega do

O juízo a quo deferiu parte dos pedidos e fixou honorários advocatícios. Posteriormente, em sede de cumprimento de sentença, a Gafisa interpôs este agravo de instrumento para questionar o arbitramento dos honorários por equidade, alegando que o valor não está em conformidade com a norma do artigo 85, § 6º-A do Código de Processo Civil, considerando o valor elevado da condenação.

Em suas razões (ID 72359668), a agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a eficácia da decisão interlocutória, argumentando que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e que a decisão recorrida impõe prejuízos financeiros indevidos. Defende que a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, dada a

Ao final, o agravante requer uma reforma integral da decisão.

É o relatório.

Sem contrarrazões.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Foram preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, portanto, conheço do presente recurso.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gafisa SPE-71 Empreendimentos Imobiliários Ltda., insurgindo-se contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0046767-85.2012.8.14.0301, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Belém /PA, movido por Daniela Ceroni Dispro Rodrigues. A decisão recorrida fixou honorários advocatícios com base na avaliação equitativa, o que, segundo a agravante, se encontra em desacordo com o entendimento consolidado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como com o disposto no artigo 85, § 6º -A, do CPC.

Na origem, a demanda de “Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada”, auxiliada por Daniela Ceroni Dispro Rodrigues contra a Gafisa SPE-71 Empreendimentos Imobiliários Ltda. A autora alegou que adquiriu a unidade autônoma nº 1201 do Condomínio Mistral Residence Service, com previsão de entrega para outubro de 2010, o que não se concretizou. Pela razão do atraso, a parte autora formula pedidos, incluindo a entrega da unidade, a nulidade de cláusulas contratuais e a indenização por danos morais e materiais.

O juízo de primeiro grau deferiu parte dos pedidos e fixou honorários advocatícios com base na equidade. Inconformada, a Gafisa interpôs este agravo de instrumento, argumentando que a fixação dos honorários por patrimônio desconsidera o valor elevado das demonstrações, que deveria ser a base para a aplicação dos percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC.

Em suas razões (ID 72359668), a agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a eficácia da decisão interlocutória, argumentando que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e que a decisão recorrida impõe prejuízos financeiros indevidos. Defende que a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

O Tema 1.076 do STJ determina que a fixação dos honorários por apreciação equitativa só se aplica quando o valor da reportagem ou o lucro econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, § 8º, do PCC. O § 6º-A, introduzido pela Lei nº 14.365/2022, reforça que, nos casos em que o valor da reportagem ou do lucro econômico seja quantificável e significativo, como no presente caso.

No caso concreto, a decisão de primeiro grau, ao optar pela avaliação equitativa, desconsiderou a regra do artigo 85, § 6º-A, e o montante elevado da publicação, o que configura afronta direta ao comando legal e ao entendimento firmado pelo STJ. Desta forma, fica evidente que a decisão deve ser reformada para que os honorários advocatícios sejam arbitrados com base nos percentuais fixados pelo CPC, sendo o percentual de 20% o mais adequado para o caso.

Além disso, é necessário destacar que a natureza alimentar dos honorários advocatícios confere-lhes prioridade, motivo pelo qual a aplicação equitativa, que não reflete significativamente o trabalho desempenhado pelo advogado e o valor da causa, não é admissível nos termos da legislação processual vigente e da extraídos consolidados.

Diante disso, entendo que o presente recurso merece provimento. A decisão agravada desconsiderou os requisitos legais exigidos para a fixação equitativa dos honorários, violando, portanto, o disposto no artigo 85, § 6º-A, do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/11/2024